Tribunal: TJDFT
Processo: 0702219-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por C&amp;A MODAS LTDA., em face à sentença da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado em face de ato do Subsecretário da Receita do Distrito Federal. Foi proferida decisão, nos termos do artigo 932, inciso V, do CPC, em que foi dado provimento à apelação para “para assegurar à IMPETRANTE, o direito de, sem ficar sujeita à imposição de qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos, não recolher o DIFAL ao Distrito Federal, relativamente a operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais não contribuintes do ICMS localizados neste Estado, enquanto não vierem a ser editadas (i) lei complementar nacional regulamentando a EC 87/2015 e, posteriormente, (ii) lei estadual que institua esse imposto em conformidade com essa lei complementar, respeitados ainda os princípios da irretroatividade e da anterioridade de exercício e nonagesimal a partir da impetração, e nos termos do seu pedido inicial” (ID 27171217). As partes interpuseram agravo interno, os quais aguardam julgamento pelo colegiado. A impetrante apresentou petição requerendo a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários e o levantamento dos depósitos realizados “mediante o aceite da apólice de seguro garantia a ser expedido”, se necessário (ID 31560682). Nada a prover quanto à exação do tributo, porque o pleito foi concedido na decisão que deu provimento à apelação e o recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL não é dotado de efeito suspensivo. De mais a mais, a realização dos depósitos em juízo suspende a exigibilidade do crédito tributário, consoante o artigo 151, do Código Tributário Nacional. Lado outro, quanto ao levantamento dos valores, a questão foi analisada por ocasião do julgamento da apelação, ocasião em que foi autorizada “a restituição dos depósitos, tão logo operado o trânsito em julgado desta decisão” (ID 27171217 – pág. 10). A impetrante não se insurgiu contra este ponto da decisão no agravo interno interposto. Dessa forma, a discussão sobre o tema restou atingida pela preclusão. Acrescenta-se que a preclusão é da essência do sistema processual, posto que, se admitida a possibilidade de a parte impugnar decisões a qualquer momento, ainda que transcorrido o prazo, o processo se tornaria uma sucessão de retrocessos e nunca chegaria a um fim. Dessa forma, aguarde-se o julgamento dos recursos. Brasília/DF, 23 de março de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46